Tribunal: TJMT
Processo: 0012833-77.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0012833-77.2019.8.11.0042
RECORRENTE: WILLIAN DA SILVA NERES NOVAIS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 59743496) interposto por WILLIAN DA SILVA NERES NOVAIS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 53587450):
“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 29 E 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA DE DOIS DOS RÉUS – 1) RECURSO DEFENSIVO – 1.1) PLEITO ABSOLUTÓRIO DE UM DOS RÉUS EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE AMBOS OS RÉUS NO QUE TANGE AO DELITO DE RECEPTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE RECEPTAÇÃO, BEM COMO DAS AUTORIAS IMPUTADAS AOS APELANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DAS PRISÕES ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO – ERRO DE TIPO NÃO CARACTERIZADO – BEM PROVENIENTE DO DELITO DE ROUBO APREENDIDO NA POSSE DOS APELANTES – CONDENAÇÃO INTEGRALMENTE MANTIDA – 1.2) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DAS SANÇÕES BASILARES – IMPOSSIBILIDADE – PENAS RECRUDESCIDAS PROPORCIONALMENTE DIANTE DA VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – 1.3) REGIMES INICIAIS FECHADOS PARA O CUMPRIMENTO DAS PENAS QUE SEGUEM PRESERVADOS PELA AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS NESTA INSTÂNCIA AD QUEM – 2) RECURSO MINISTERIAL – 2.1) PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DO CORRÉU NÃO APELANTE – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES DOSIMÉTRICAS – VETOR UTILIZADO PARA O AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006 E NÃO PARA DEFINIR SUA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO. 1.1 - Se as provas produzidas nos autos revelam, com substância e segurança, a ocorrência tanto do crime de tráfico de drogas como do ilícito de receptação, não há como concluir pela existência de erro de tipo, mormente se os próprios elementos extraídos tanto da abordagem policial como das declarações dos réus, demonstram que todos os agentes estavam subjetivamente ligados e em união de esforços para a prática criminosa de transporte das drogas, além do dolo dos agentes no crime de receptação ser aferido pelas circunstâncias fáticas do evento delituoso e a apreensão do bem ilícito ter ocorrido em poder dos acusados, ensejando a inversão do ônus da prova quanto à sua regular/lícita procedência; 1.2 - Ainda que a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada para modular a pena na primeira e na segunda fases da dosimetria, ressalva-se que fundamentação concreta pode justificar patamar superior, tal como na hipótese dos autos em que o transporte envolveu vultosa quantidade de entorpecentes (67,370 kg - sessenta e sete quilos e trezentos e setenta gramas de maconha), não se mostrando desproporcional o acréscimo perfectibilizado em três anos acima do mínimo legal. Precedentes do STJ; 1.3 - Inalteradas nesta instância ad quem as penas dos recorrentes, de rigor a permanência do regime inicial fechado para o cumprimento de ambas, ex vi do art. 33, § 2.o, a do CP; 2.1 – Muito embora o réu ora apelado seja tecnicamente primário e não responda a outros procedimentos criminais, a quantidade de entorpecente pode perfeitamente ser valorada tanto para a definição do quantum de exasperação na primeira fase dosimétrica, quanto para afastar a figura privilegiada (terceira fase de dosagem da pena), sem que tal proceder implique em bis in idem, mesmo porque, a quantidade da droga aliada às circunstâncias em que praticado o tráfico na hipótese concreta evidenciam a dedicação do agente às atividades criminosas.” (Ap 0012833-77.2019.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/09/2020)
Alega violação, além de divergência jurisprudencial: (i) ao arts 2o, §1o, da Lei n. 8.072/90 e aos arts. 2°, parágrafo único, e 59, ambos do CP, diante da manutenção do regime inicial fechado para cumprimento da pena e (ii) ao art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que preenche todos os requisitos legais para o reconhecimento da aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sendo igualmente cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
Recurso tempestivo (Id. 67417971).
Contrarrazões – Id. 70279994.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente a necessidade de abrandamento do regime inicial fechado à luz da retroatividade da lei penal mais benéfica, da favorabilidade das circunstâncias judiciais e da ausência de fundamentação para a exasperação do regime.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Outrossim, provido o apelo ministerial, com o recrudescimento da pena originariamente imposta a WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS, ainda que tenha permanecido quantum inferior a oito anos de reclusão [7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão], diante da vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos, com fulcro no artigo 33, § 3.o do CP e artigo 42 da Lei de Drogas, o regime inicial fechado também deve ser mantido incólume para o referido réu.” (Id. 53582999)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a elevada quantidade apreendida da droga autoriza a fixação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, ainda que a sanção final seja inferior a 8 anos de reclusão.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE NO MÍNIMO. SANÇÃO FINAL INFERIOR A 8 ANOS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTO CONCRETO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante as regras insertas no art. 33 do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da sanção final aplicada, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos delitos previstos na Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 2. A despeito de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal e da sanção final inferior a 8 anos de reclusão, há fundamento concreto para o regime inicial fechado, tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida - 39,5 kg de maconha. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 608.921/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 2o, §1o, da Lei n. 8.072/90 e aos arts. 2°, parágrafo único, e 59, ambos do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso no ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta ofensa ao art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, fundada na tese de que preenche todos os requisitos legais para autorizar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. No presente caso, a Corte de origem concluiu que a agravante se dedica a atividade criminosa. Assim, para possibilitar a incidência do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva da acusada em 5 anos e 10 meses de reclusão, a quantidade de entorpecente apreendido (4.704,3g de maconha) justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1895973/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (destaquei)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, I E II, DA LEI N. 8.137/90. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. 3) AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, reconhecer a obtenção ilícita da prova pelos fiscais da Receita Federal demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta para entender pela licitude da prova, qual seja, o estabelecimento comercial ser aberto ao público, a atuação decorrente do poder de polícia e a coleta de dados ter sido realizada sem oposição do administrador. 1.1. É assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que a análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a suposta dissonância aborda a mesma tese que amparou o recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional, e cujo julgamento esbarrou no óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 2. A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 2.1. In casu, o desvalor das consequências do delito foi justificado pelo montante sonegado aos cofres públicos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 682.150/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v